Tribunal: TJES
Processo: 5040901-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040901-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLADSON MILAGRE OHNESORGE DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A SETOR DIVERSO DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GLADSON MILAGRE OHNESORGE DA SILVA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES). O impetrante buscava reintegração em processo seletivo para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2023), alegando exclusão indevida e preterição de sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida enquanto pendente de julgamento de agravo de instrumento; (ii) verificar se houve ilegalidade na eliminação do candidato em razão do envio da documentação para setor diverso do indicado no edital, de modo a caracterizar direito líquido e certo à sua reintegração no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, inexistindo nulidade. Precedente do STJ (REsp 1383406/ES, Rel. Min. OG Fernandes, j. 24.10.2017).

O edital é a lei interna do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo observância rigorosa às suas regras, desde que compatíveis com a Constituição e a lei.

O candidato encaminhou sua documentação para setor diverso daquele previsto no edital, descumprindo expressamente o item 7.5, que estabelece a eliminação em caso de envio para local incorreto.

O ato de eliminação não decorreu de arbitrariedade, mas de aplicação objetiva da regra editalícia, cuja responsabilidade de observância é do candidato.

A Administração atuou em estrito cumprimento do princípio da legalidade e da isonomia, não havendo violação a direito líquido e certo do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida no processo principal absorve e prejudica eventual agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não havendo nulidade.

O edital vincula candidatos e Administração, devendo ser cumprido em sua integralidade.

A exclusão do candidato que envia documentação a setor diverso do previsto em edital constitui ato administrativo legítimo, não configurando violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital nº 001/2023, item 7.5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1383406/ES, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 24.10.2017, DJe 07.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040901-48.2023.8.08.0024

APELANTE:
GLADSON MILAGRE OHNESORGE DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GLADSON MILAGRE OHNESORGE DA SILVA
em razão da sentença (ID 11157335) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
, denegou a segurança pleiteada, que visava a sua convocação para a etapa final de contratação no processo seletivo para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2023).

Em suas razões recursais (ID 11157339), sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por ter sido proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento.

No mérito, alega que foi indevidamente excluído do certame, sem justificativa e sem direito de defesa, e que a posterior convocação de candidatos com classificação inferior à sua comprova a preterição e o prejuízo sofrido.

Postula, assim, pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Pois bem.

De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO PRINCIPAL SENTENCIADA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
A prolatação de sentença na ação principal torna sem objeto o agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu ou denegou a antecipação de tutela. Precedentes da Corte Especial
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1383406 ES 2012/0248091-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017)

Conforme se vê, a cognição exauriente da sentença absorve a análise sumária do recurso, tornando-o prejudicado.

Não há, portanto, vício a ser sanado.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se o apelante possui direito líquido e certo de ser reintegrado ao certame e convocado para as etapas subsequentes.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

As regras nele dispostas, desde que não violem a Constituição ou a lei, devem ser rigorosamente observadas por todos.

O apelante alega ter sido excluído sem qualquer motivação. Contudo, as informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 11156933) e os documentos que as acompanham (ID 11157334) elucidam de forma clara a legalidade do ato administrativo.

Restou comprovado que o candidato, ao realizar o envio de sua documentação comprobatória, o fez para setor diverso daquele determinado no edital de convocação.

Conforme se verifica da captura de tela do sistema e-Docs, o encaminhamento foi direcionado à "COMISSÃO ESPECÍFICA PROCESSO SELETIVO SEMILIBERDADE", quando o correto seria à "COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO".

O descumprimento de tal formalidade acarreta consequência expressamente prevista no subitem 7.5 do Edital nº 001/2023:

7.5. Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital, ou para
setores diversos dos informados
no Tutorial, [...]
não será procedida a análise
, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato.

Dessa forma, a eliminação do apelante não foi arbitrária, mas sim a aplicação direta de uma regra objetiva do edital, à qual o candidato estava previamente ciente e vinculado.

A responsabilidade pelo correto cumprimento das etapas do certame é do próprio interessado. O erro no envio da documentação, de sua exclusiva responsabilidade, impediu a análise pela comissão competente e resultou, por consequência editalícia, na sua eliminação na primeira etapa, tornando-o inabilitado para as fases posteriores.

Portanto, não se trata de excesso de formalismo, mas de zelo com a legalidade e a isonomia, pilares de qualquer concurso público.

A Administração Pública agiu no estrito cumprimento do dever, aplicando as regras do edital.

Não tendo o apelante apresentado documentação hábil perante o setor competente, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a não fixação no juízo de primeiro grau, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)